Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Saleh Guimarães contra pronunciamento unipessoal desta relatoria (Id 35304569 do processo de referência) que, nos autos de apelação em figuram como partes o ora agravante, o agravado e Tokio Marine Seguradora S.A., processo n. 0704258-72.2021.8.07.0012, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelado Marcelo Daiha Castro Araújo e revogou o benefício deferido ao autor, nos seguintes termos: O réu/apelado Marcelo Daiha Castro Araújo, em contrarrazões recursais (Id 33465610), impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante na decisão catalogada no Id 33465531. Argumenta que o apelante reside com seus genitores, dos quais é dependente, estuda em faculdade particular e se locomove por meio de veículo privado, de modo que suas necessidades básicas são integralmente supridas pelo seu núcleo familiar. Salienta o patrocínio do autor da demanda por advogado particular e defende necessária a comprovação da hipossuficiência. Pede a revisão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Por despacho desta relatoria (Id 34023573) foi conferida oportunidade ao apelante para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões. O apelante deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido para resposta, conforme certidão de Id 34372342. É o relatório do necessário. Decido. Atenta às regras dos arts. 100, caput e parágrafo único, e 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, passo a apreciar, previamente ao julgamento da apelação, a impugnação feita pelo réu, ora apelado, à concessão da gratuidade de justiça deferida ao autor, ora apelante, por decisão interlocutória. Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Diz o recorrente, em suas razões recursais (Id 33465595), que deixou de recolher o preparo em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Verifico que o autor, ora apelante, não apresentou nenhum documento comprobatório da alegada insuficiência financeira. Desse modo, a declaração pessoal de carência de recursos financeiros (Id 33465516) não se sustenta, porquanto nenhuma prova fez da absoluta falta de condições financeiras de pagar as custas processuais e, em caso, de sucumbência, os honorários advocatícios. No particular, trouxe a declaração de escolaridade, segundo a qual o apelante é aluno regularmente matriculado no terceiro período do curso de agronomia da Instituição de Ensino Superior UPIS, que, em princípio, milita em desfavor da condição pessoal alegada, porquanto traz indícios concretos de que possui condições de arcar com o preparo. Na decisão de Id 33465531, a gratuidade de justiça foi concedida ao apelante, mas nenhum fundamento foi exposto para embasar o deferimento do benefício, o que a torna absolutamente nula. Portanto, o apelante negligenciou, em absoluto, o seu ônus probatório em desatendimento ao exigido no art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC, e a decisão que lhe concedeu a gratuidade de justiça padece de falta de fundamentação. Logo, não deve ser mantida, porque não resiste aos argumentos sustentados pelo réu/apelado, os quais não foram refutados pelo apelante. Diante dessas considerações, concluo que o apelante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência financeira ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Por essa razão, merece acolhimento a impugnação do réu Marcelo Daiha Castro Araujo feita em contrarrazões à apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, ACOLHO a impugnação feita pelo apelado em contrarrazões para REVOGAR a gratuidade de justiça concedida ao apelante e DETERMINAR que ele comprove o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, após a comprovação do recolhimento do prazo no prazo fixado ou decurso do prazo para interposição de recurso, voltem conclusos. Em razões recursais (Id 36188531), o agravante sustenta o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, V, do CPC, posto que ataca decisão revogou o benefício de gratuidade de justiça anteriormente concedido em favor do autor, ora agravante, sendo, destarte, plenamente cabível o presente pleito, vez que enquadrado na normal legal supracitada. Alega Em que pese o entendimento do Douto Juízo sobre a necessidade de revogação da benesse ante a ausência de documentação probatória, tal vertente não merece prosperar. Isto porque, nos termos do Art. 99 § 3o do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, denota-se a presunção de veracidade ante ao pleito formulado pelo autor, corroborado por sua declaração à punho anexa aos autos, dando fé e corroborando com a petição de gratuidade, eis que declarou ser pessoa sem recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Observa que expressamente contraria à tese da parte agravada, preconizada no inciso § 4o do Art. 99 do CPC, a mera assistência do autor, ora agravante, por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, sendo, portanto, ausente a razão ao agravante. Igualmente, o inciso § do supracitado dispositivo legal determina que o juízo só poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Ora, nada há atrelado ao agravante e em seu desfavor capaz de desautorizar a concessão da gratuidade. A parte agravada nada comprovou ou sequer juntou capaz de ensejar em ônus contrário a manutenção do benefício ora pleiteado. Conclui ser absolutamente inadequada a revogação da benesse, eis que o autor, como bem documentado e atelhado aos autos é pessoa pobre e sem recursos, sendo estudante e não havendo emprego ou fonte de renda fixa. Requer, ao final: a) Seja o presente recurso conhecido e processado, haja vista atender a todos os requisitos de admissibilidades necessários ao seu conhecimento. b) Que seja o presente recurso recebido no duplo efeito, devolutivo e suspensivo; c) Que seja o presente recurso provido, reformando-se integralmente a decisão combatida, deferindo-se o benefício da justiça gratuita para agravante. O agravante não recolheu o preparo sob o argumento de que houve o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de primeira instância [...]. É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de convicção produzidos não autorizam a cognição do recurso. Segundo relatado, o agravante investe frente à decisão unipessoal desta relatoria proferida nos autos da apelação cível n. 0704258-72.2021.8.07.0012. Validamente, é sabido e consabido que o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator é o agravo interno, nos termos da previsão inserta no art. 1021 do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Igualmente, o Regimento Interno deste Tribunal, dispõe que: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Conquanto inciso V do art. 1.015 do CPC preveja a hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, a interpretação sistemática dos dispositivos que disciplinam o rito desse recurso, induz à inferência de que ele é cabível apenas contra os pronunciamentos proferidos por juízo de 1o grau, não sendo adequado, por conseguinte, para impugnar decisão monocrática de relator. Logo, no caso, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Ainda nessa linha de raciocínio, ressalto não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista o entendimento consolidado, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça, de que a interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Ainda nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados daquela e. Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/15. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos do art. 1.030, I, "b", e § 2o c/c 1.042, "caput", do CPC/15, é cabível agravo interno contra decisão na origem que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo. 3. Nestes moldes, a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 2. Contra a decisão interlocutória que acolhe embargos à penhora, sem determinar a extinção da execução, é cabível o recurso de agravo de instrumento, constituindo, por conseguinte, erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o manejo de recurso de apelação em tais casos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.904.217/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.030, § 2o, E 1.042 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial. A apresentação de recurso incabível não é suficiente para interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Configurado o erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado, afasta-se a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.261/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022.) Este c. Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, trilhando o mesmo norte, decidiu: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 1.020, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença. 2. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentada por recurso de apelação. 3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui-se em erro grosseiro e inescusável, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O inciso III do artigo 932 do CPC traz expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se amolda ao caso em tela. 4.1. In casu, considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra uma sentença, verificado, assim, o descabimento do recurso, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal de forma monocrática. 5. Demonstrado que o agravante extrapolou o seu direito de defesa ao interpor recurso em face de decisium que segue entendimento pacificado neste Eg. Corte, sendo meramente protelatório, inclusive, configurado como erro grosseiro e inescusável, resta caracterizada a litigância de má-fé, sendo necessária a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC. 6. As multas previstas nos arts. 1.021, § 4o e 81, ambos do CPC, possuem naturezas jurídicas distintas, podendo ser aplicadas cumulativamente e não configurando bis in idem. 7. Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa em caso de provimento unânime. Decisão mantida. (Acórdão 1348351, 07045725420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELA PARTE SOB O PRISMA DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO (CPC, arts. 1.015 e 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros (NCPC, art. 1.021), sobejando dessa inferência que, encerrando o ato arrostado decisão interlocutória prolatada singularmente pelo relator do recurso de apelação interposto pela parte, negando-lhe trânsito, passível, então, de devolução a reexame somente pela via do agravo interno, relevando-se o agravo formulado sob a via instrumental inadequado para devolução do decidido a reexame, tornando inviável seu conhecimento (CPC, art. 1.015). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo de instrumento, ao invés de agravo interno, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do recurso apelatório que lhe negara seguimento ante sua intempestividade, vez que a forma de sua impugnação emerge de literal previsão no estatuto processual, restando obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, vez que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, arts. 1.015 e 1.021). 3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1087345, 07163895720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 1.021 DO CPC. ARTIGOS 265/266, DO RITJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível. 2. Nos termos do artigo 1.021, do CPC e dos artigos 265/266, do RITJDFT a interposição de agravo interno apenas é cabível contra decisão unipessoal do relator ou do Presidente do Tribunal, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 3. Sendo assim, revela-se absolutamente inadequado, o manejo de agravo interno como sucedâneo de recurso próprio para atacar acórdão proferido no julgamento de apelação, razão pela qual o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 4. Precedente do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido". (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. no 1.284.400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2018) 5. Precedente Turmário: "JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de julgamento colegiado, o agravo interno não é meio adequado para a impugnação do decisum. Ante sua manifesta inadissibilidade, consoante art. 1.021 do CPC e art. 265, caput, c/c art. 28, III, do Regimento Interno desta e. Corte de justiça, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade". (2a Turma, APC no 2015.01.1.109463-8, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 9/9/2016, pp. 121/132). 6. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente de erro grosseiro no seu manejo, e considerando a nitidez dos dispositivos legais de regência, aplica-se a condenação do agravante em multa conforme estabelece a lei processual, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento da referida multa (CPC, 1.021, §§ 4o e 5o). 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1144037, 07131418020178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão unipessoal de relator, por configurar erro grosseiro o seu manejo, diante de expressa previsão de meio processual adequado para tal desiderato. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.021, do CPC, e no art. 87, III c/c art. 265, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 14 de junho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora